Tribunal: TJBA
Processo: 8020122-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020122-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

Advogado(s):SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO FAVORÁVEL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela parte que obteve provimento favorável em acórdão que negou provimento à apelação da parte adversa. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal apto a justificar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos por parte vencedora, que não teve seu direito restringido ou prejudicado pela decisão recorrida. 3. A interposição de recurso pressupõe a presença de interesse recursal, o qual se caracteriza pela utilidade e necessidade da providência recursal para melhorar a situação jurídica da parte recorrente. Quando a decisão recorrida é inteiramente favorável ao embargante, inexiste prejuízo concreto que justifique a insurgência, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de
Declaração opostos
nos
autos da A
pelação Cível
n.º
8020122-65.2022.8.05.0080
, sendo
Embargante

SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

e
Embarg
ad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07